Tribunal: TJES
Processo: 5000224-36.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-36.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MEZADRI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5000224-36.2023.8.08.0004

APELANTE: LEANDRO MEZADRI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado em razão de fraude na contratação, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O recorrente sustenta a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovação da falsidade da assinatura contratual por perícia grafotécnica, bem como requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de contrato fraudulento autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542.

A modulação dos efeitos realizada pelo STJ nos embargos de declaração opostos nos EREsp nº 1.413.542 limitou a aplicação do entendimento aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30.03.2021, hipótese verificada no caso concreto.

A perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, e a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A realização de descontos em benefício previdenciário com fundamento em contrato fraudulento caracteriza conduta incompatível com a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral indenizável, diante da redução indevida do benefício previdenciário do consumidor, circunstância apta a gerar abalo extrapatrimonial.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerados a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ e com os precedentes desta Corte em demandas envolvendo fraude bancária e descontos indevidos em benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado caracteriza cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé da instituição financeira, bastando a inexistência de engano justificável.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira atrai a incidência do Tema 1061/STJ.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos de descontos indevidos decorrentes de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CC, arts. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no Ag nº 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.04.2010; STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 24.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 5009297-45.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000224-36.2023.8.08.0004

APELANTE: LEANDRO MEZADRI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LEANDRO MEZADRI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Devolução de Valores, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
, ajuizada pelo recorrente contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença reconheceu expressamente a ocorrência de fraude bancária mediante perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, razão pela qual sustenta ser devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Afirma que a responsabilidade do banco é objetiva e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, em conformidade com o Tema 1061/STJ.

Defende que a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva apta a ensejar repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de má-fé.

Sustenta, ainda, que os descontos incidentes sobre verba alimentar configuram dano moral in re ipsa e que o valor fixado na sentença é insuficiente para compensar os danos suportados, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia recursal restringe-se à pretensão de reforma parcial da sentença quanto à forma de restituição dos valores descontados e à majoração da indenização por danos morais.

No tocante à repetição do indébito, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado nº 010014038743 foi declarado nulo pelo juízo de origem com base em perícia grafotécnica que atestou de forma inequívoca a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor . O banco réu não logrou demonstrar a autenticidade do documento ou a regularidade da contratação, cujo ônus lhe incumbia.

Essas cobranças indevidas decorrentes de fraude em assinatura e sem nenhuma manifestação de vontade válida do consumidor caracterizam conduta flagrantemente contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor do serviço, afastando qualquer hipótese de engano justificável.

Ademais, considerando que os descontos ocorreram no âmbito de uma demanda distribuída em 2023, cujos atos lesivos se projetam temporalmente após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício do requerente deve se dar de forma dobrada, impondo-se a reforma da sentença nesse aspecto.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo que também está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo que também está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo.

No tocante ao quantum indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

De igual modo, não há falar em majoração da indenização por danos morais. Isso porque, objetivando evitar subjetivismos decorrentes da aplicação do sistema aberto de arbitramento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico para fixação dos danos morais, conforme assentado no AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022.

Nesse sentido, colaciono julgados desse E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS) . 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos. 7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença no tocante à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorra de forma dobrada, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora nos termos já fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no tocante à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorra de forma dobrada, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora nos termos já fixados na origem.